Tribunal: TJSP
Processo: 2188365-67.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Habeas Corpus - TRÁFICO DE DROGAS – NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – De proêmio, insta consignar que a Colenda 7a Câmara de Direito Criminal já analisou o pleito de nulidade da prisão em flagrante e de revogação da prisão preventiva no HC 2079248-44.2024, julgado recentemente em 03/04/2024, sendo que, por V.U., foi denegada a ordem – Neste writ, a Defesa novamente pretende ver reconhecida a

Ementa:
Habeas Corpus - TRÁFICO DE DROGAS – NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – De proêmio, insta consignar que a Colenda 7a Câmara de Direito Criminal já analisou o pleito de nulidade da prisão em flagrante e de revogação da prisão preventiva no HC 2079248-44.2024, julgado recentemente em 03/04/2024, sendo que, por V.U., foi denegada a ordem – Neste writ, a Defesa novamente pretende ver reconhecida a nulidade da prisão em flagrante, esclarecendo que agora a eiva restou patenteada, ante a juntada aos autos de origem da gravação corporal da ação policial durante a prisão - Impossibilidade – Da análise minudente da referida gravação, nota-se que, após ser informada sobre a prática de tráfico de drogas, a esposa do paciente concordou com a entrada dos policiais civis no imóvel. Durante a busca na residência, os policiais avistaram Rodrigo no banheiro, tentando descartar entorpecentes no vaso sanitário. Como resultando dessa ação, foram recuperados 35 gramas de maconha - A entrada dos policiais na residência foi franqueada pela esposa do paciente, que destrancou o portão e liberou o acesso dos agentes da lei ao imóvel – Não se pode esquecer que se trata do crime de tráfico de drogas, que é considerado um crime de natureza permanente, cuja consumação se estende ao longo do tempo – Presença de entorpecentes dentro da residência do paciente - Estado de flagrância. O que justifica a entrada dos agentes policiais no imóvel sem mandado judicial, desde que haja razões fundamentadas sobre a ocorrência do crime anteriormente ao ingresso na residência, como de fato ocorreu no caso concreto. Portanto, o ingresso dos agentes policiais na residência do paciente, realizado conforme descrito, encontra respaldo no inciso XI do artigo 5o da Constituição Federal, que prevê a exceção à inviolabilidade do domicílio em caso de flagrante delito- No mais, importante ressaltar que conforme se depreende dos depoimentos dos policiais envolvidos na prisão, havia informações prévias indicando a presença de entorpecentes naquela localidade – A efetiva localização dos entorpecentes no interior do imóvel, configura o estado de flagrância, o qual autoriza a prisão, a instauração do inquérito policial, bem como a justa causa para a ação penal – Ilegalidade não constatada – Ordem denegada.